Tribunal: TJBA
Processo: 0324551-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324551-02.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA

APELADO: DIEGO FREITAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMERCIAL. CESSÃO DE DIREITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por empresa incorporadora contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por adquirente de imóvel comercial, reconhecendo a ilegitimidade ativa superveniente quanto a pedidos de natureza patrimonial, mas condenando ao pagamento de danos morais.

2. O imóvel adquirido pelo autor não foi entregue no prazo contratual (previsto para abril de 2012, com 180 dias de tolerância), resultando em atraso de 16 meses. O bem foi objeto de cessão de direitos em agosto de 2013. O autor alegou prejuízos decorrentes do inadimplemento, inclusive frustração de plano profissional.

3. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Embargos de declaração opostos foram rejeitados, com aplicação de multa por litigância protelatória. A parte ré interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a cessão de direitos sobre o imóvel afasta a legitimidade ativa do promitente comprador para pleitear dano moral; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a manutenção do valor da indenização e da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O dano moral é direito personalíssimo e não se transfere com a cessão do contrato. A frustração de expectativas e o sofrimento experimentado ocorreram durante a titularidade do autor, que manteve a legitimidade para pleitear a reparação extrapatrimonial.

6. O atraso de 16 meses, superior ao prazo de tolerância, não justificado por causas excludentes de responsabilidade, extrapola o mero inadimplemento contratual. Greves e chuvas não configuram caso fortuito ou força maior, pois são previsíveis no setor da construção civil.

7. O valor da indenização foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. Não se mostra excessivo.

8. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscussão do mérito justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A decisão está devidamente fundamentada.

9. Majoração dos honorários de sucumbência devidos pela Apelante para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cessão dos direitos sobre o imóvel não afasta a legitimidade do promitente comprador para pleitear dano moral decorrente de inadimplemento ocorrido enquanto titular do contrato. 2. O atraso significativo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera direito à indenização por danos morais. 3. A multa por embargos protelatórios é cabível quando utilizada a via recursal com finalidade meramente retributiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2215393/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1897935/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024; TJBA, Apelação 0505470-64.2018.805.0080, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação 0528761-78.2014.805.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 3ª Câmara Cível, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0324551-02.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e como apelada DIEGO FREITAS RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora